Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante ROSILENE FERNANDES SOUSA para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 24257239). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102